Tribunal: TJSP
Processo: 0001314-84.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262522
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001314-84.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
RAIA DROGASIL S/A, são apelados NEYDE APARECIDA ALVES COELHO, UZIEL
PARADA e NILZA HELENA STAMILO PARADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001314-84.2018.8.26.0572 -Voto no 36.940
2
COMARCA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - 1a VARA
APELANTE: RAIA DROGASIL S/A
APELADOS: NEYDE APARECIDA ALVES COELHO e outros
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ADRIANO PUGLIESE LEITE
EMENTA:
ETAPA DE CUMPRIMENTO DE JULGADO. Diferença de
alugueres, oriunda de renovatória de locação não residencial.
Impugnação acolhida, para extinguir a execução. Recurso de
locatária, a invocar posição de credora. Não conhecimento, com
competência declinada à Câmara preventa, nos termos do artigo
105, do Regimento Interno deste Tribunal.
VOTO No 36.940
RELATÓRIO
Etapa de cumprimento de julgado (composição de
diferenças de alugueres, oriunda de renovatória de locação não residencial),
impugnação acolhida (fls. 164/165), com extinção da execução, apela locatária,
invocando a posição de credora, e, assim, para que lhe seja dado prosseguir em
etapa de cumprimento de julgado.
Resposta recursal, a fls. 178/185.
FUNDAMENTAÇÃO
Recurso anterior, nos limites de processo principal (ação
renovatória), apreciado pela Egrégia 25a Câmara de Direito Privado (Apelação no
1001945-16.2015.8.26.0572 fls. 121/124), regra de prevenção obriga declinar
da competência (artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001314-84.2018.8.26.0572 -Voto no 36.940
3
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
declinando-lhe o exame à Egrégia Câmara preventa (25a de Direito Privado),
redistribuindo-se.
CARLOS RUSSO
Relator